Tribunal: TJBA
Processo: 8001509-28.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001509-28.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: JOSE MARIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA ALICE FERREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 4.000,00, em processo no qual a parte embargante sustenta que deveria ter sido aplicado percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC/2015, no arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial.

No caso concreto, inexiste a alegada omissão. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a questão dos honorários advocatícios, optando pela fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, diante das peculiaridades do caso concreto.

A escolha do critério de fixação dos honorários (percentual sobre o valor da causa ou por equidade) insere-se no âmbito do poder discricionário do julgador, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.

O inconformismo com o valor arbitrado não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a sanar, tratando-se de mero inconformismo com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, constitui exercício do poder discricionário do julgador, não configurando omissão sanável por embargos de declaração quando a decisão enfrenta fundamentadamente a questão, ainda que adote critério diverso do pretendido pela parte.

Jurisprudência relevante citada:

STJ-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023,
DJe
17/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF em face do acórdão proferido nos autos do Processo nº 8001509-28.2017.8.05.0191, em que figura como embargado JOSE MARIA DE ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da quarta câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.